Tribunal: STF
Processo: HC 97938
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. 
   DENEGAÇÃO. ANÁLISE DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. INOCORRÊNCIA. WRIT 
   QUE VEICULA TESE JURÍDICA. TESE JURDECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA 
   PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 
   NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - 
   Como a decisão impugnada foi proferida monocraticamente pelo 
   relator, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida 
   supressão de instância e de extravasamento dos limites de 
   competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, 
   que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal.
II - Esta 
   Corte firmou entendimento no sentido de que viola o princípio da 
   colegialidade a decisão proferida monocraticamente pelo relator 
   quando há exame do mérito da causa.
III - Habeas corpus não 
   conhecido, com concessão da ordem de ofício para que o STJ 
   aprecie, pelo colegiado competente, o writ lá impetrado.